Tribunal: TJBA
Processo: 8026343-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026343-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOEDSON AGUIAR MONTEIRO Advogado(s): DAVI GUIMARAES MISQUITA, ALECIO PEREIRA DE MATOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, nos autos da ação de declaração de nulidade de contratos fraudulentos n. 8000297-80.2025.8.05.0032, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita realizado pelo autor. O agravante alegou sofrer descontos mensais referentes a contratos fraudulentos celebrados em sua conta corrente, comprometendo substancialmente sua remuneração de professor, e sustentou hipossuficiência financeira, juntando documentação comprobatória de renda e patrimônio. Requereu o provimento do recurso com a concessão do benefício nos termos do art. 98 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz da sua situação financeira demonstrada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, exigência reiterada no art. 98 do CPC. 4. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada somente diante de elementos concretos que a infirmem, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 5. A documentação juntada, incluindo declaração de imposto de renda, ausência de bens de valor elevado e valor das custas iniciais incompatível com sua capacidade financeira, corrobora a alegação de hipossuficiência. 6. A manutenção da decisão agravada implicaria impedimento de acesso ao Judiciário, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0020564-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 15.10.2019; TJBA, AI nº 0010916-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 25.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8026343-08.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante JOEDSON AGUIAR MONTEIRO e como agravado BANCO BRADESCO S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237